Tribunal: TJBA
Processo: 8005477-34.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005477-34.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAURA MARIA BARBOSA PABST

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO, DEBORA NOGUEIRA LINO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA VINCULADA. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS REGULARES. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOS CÁLCULOS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual a autora alegou supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP e postulou restituição de valores, bem como indenização por danos morais, sob fundamento de má administração dos recursos depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica envolvendo a administração de conta vinculada ao PASEP se submete ao Código de Defesa do Consumidor e autoriza a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil na gestão da conta vinculada ao PASEP da autora; e (iii) determinar se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O PASEP possui natureza de benefício social submetido a regime jurídico próprio, razão pela qual não se caracteriza relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

4.
Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbência da qual não se desincumbiu.

5.
Os extratos juntados aos autos demonstram que o Banco do Brasil realizou regularmente os créditos de atualização monetária e distribuição de rendimentos da conta vinculada ao PASEP.

6.
Os lançamentos impugnados correspondem a transferências e pagamentos realizados em favor da própria titular da conta, identificados pelas rubricas de pagamento de rendimentos anuais autorizados pela legislação aplicável.

7.
O laudo pericial reconhece a ocorrência de retiradas e pagamentos vinculados à distribuição de cotas e rendimentos, sem demonstrar divergência concreta entre os índices aplicados e aqueles definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

8.
Os cálculos apresentados unilateralmente pela autora não observam os parâmetros legais de remuneração das contas PASEP e são insuficientes para comprovar alegada defasagem de valores.

9.
Ausente comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário, não se configuram danos materiais nem danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239; LC nº 8/1970, art. 5º; LC nº 26/1975, art. 4º, § 2º; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; CC, art. 205; Decreto nº 4.751/2003; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp nº 1.895.936/TO; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0707761-74.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, Quinta Turma Cível, j. 01.07.2020; TJ-BA, Apelação nº 80005726720208050173, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 21.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 80027045120218050080, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 25.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000587-36.2020.8.05.0173, Rel. Emílio Salomão Pinto Reseda, publ. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005477-34.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante
LAURA MARIA BARBOSA PABST

e como
apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

RM07